Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711878-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam (id. 70252626) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715180-45.2020.8.07.0001 - id. 227688142) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, visto que os agravantes não apontaram outros bens penhoráveis, não ocorrendo ofensa à ordem de preferência, bem como outras penhoras sobre os imóveis não as tornam impenhoráveis. Alega, em suma, que não foi observado a ordem de penhora do CPC 835, bem como a impenhorabilidade dos imóveis, visto que estão penhorados em outros processos. Sustenta que o imóvel de matrícula no 21.525 é bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A tese da impenhorabilidade do bem de família não foi submetida à apreciação do juízo a quo, razão pela qual dela não conheço, sob pena de supressão de instância. Em princípio, não constato o fumus boni juris. É possível que um mesmo imóvel tenha diversas penhoras, conforme CPC 797, §único e 908. Ademais, se a ordem de preferência for desrespeitada, cabe ao executado indicar de forma objetiva quais os bens preferencias capazes de garantir a execução, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, precedentes da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS PENHORAS. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. 3. A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesse caso, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do mesmo diploma legal. 3. Agravo de instrumento provido. (ac. 1.931.803, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2024) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO À PENHORA DO BEM INDICADO PELO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM APTO A ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. O exequente tem a prerrogativa de indicar bens à penhora, nos termos dos artigos 798, inciso II, alínea “c”, 805, 829, § 2o, 847, § 2o, e 848, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Se o bem penhorado por indicação do exequente não obedece à ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil ou impõe situação gravosa para o executado, a este cabe requerer a sua substituição, ou seja, indicar bem cuja expropriação seja apta a assegurar a satisfação do crédito, consoante a inteligência dos artigos 805, 847, § 2o, e 848, inciso I, do mesmo diploma legal. III. A simples objeção à penhora, sob a alegação de que não observou a ordem legal, é completamente inócua para desconstituí-la, sendo de rigor que o executado indique bem apto à satisfação do crédito do exequente. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (ac. 1.839.686, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2024) 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator